Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714401-17.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS HENRIQUE SOARES GUIMARAES APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Lucas Henrique Soares Guimarães, na qual a parte autora deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o) (id 74023551). No caso concreto, o pedido de gratuidade formulado na origem foi indeferido (id 74023543), decisão que foi mantida em sede recursal (Agravo de Instrumento n.o 0715253-44.2025.8.07.0000, id 7156283). A reiteração do pedido de deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria já decidida, sendo necessário o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. No mesmo sentido já decidiu, mutatis mutandis, esta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO APLICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpõe agravo interno contra decisão que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade da decisão que não conheceu da apelação por ausência de preparo, diante da alegação de que o recurso discutia justamente o pedido de gratuidade de justiça, e se seria aplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a apelação não se voltou contra o indeferimento da gratuidade de justiça, já analisado em agravo de instrumento anterior. 4. O preparo não foi comprovado, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configurando a deserção. A multa do art. 1.021, §4o, do CPC não foi aplicada, por não se tratar de recurso manifestamente improcedente ou protelatório. IV. DISPOSITIVO5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2013288, 0738585-08.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 18.06.2025, publicado no DJe: 10.07.2025.) PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e determinado o recolhimento de custas processuais, não foi atendido o comando de emenda para recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. 4. A insistência no pedido de gratuidade, após o seu indeferimento, somada ao não recolhimento das custas iniciais, conforme determinado, pressupõe a abdicação da faculdade processual que lhe foi concedida, acarretando a preclusão lógica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894745, 0739117-79.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.07.2024, publicado no DJe: 05.08.2024.) Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator